Tribunal: STF
Processo: HC 271584
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 236.907/SC.

Ao final, busca-se:

[...] a concessão liminar da ordem de habeas corpus, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor de MATEUS ZANELATO ROSA e JAMES ZANELATO ROSA, salvo se por outro motivo estiverem presos.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer-se a confirmação da liminar, concedendo-se definitivamente a ordem para assegurar aos pacientes o direito de recorrer em liberdade.
Caso não seja conhecido o presente habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 7).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por MATEUS ZANELATO ROSA E JAMES ZANELATO ROSA contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que denegou o HC n. 5020877-22.2026.8.24.0000/SC, mantendo a prisão preventiva imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 5011218-89.2025.8.24.0075).
No recurso, a defesa sustenta que a manutenção da custódia cautelar após a sentença que impôs 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, é desproporcional e, em regra, incompatível com a fixação de regime menos gravoso, exigindo excepcionalidade concreta e atual, que não foi demonstrada.
Argumenta que houve mera remissão a fundamentos pretéritos, sem exame de contemporaneidade, necessidade e adequação da medida extrema diante do novo quadro sentencial, violando a proporcionalidade, a homogeneidade cautelar e a presunção de não culpabilidade.
Alega inexistir demonstração individualizada de risco atual de reiteração que inviabilize medidas cautelares diversas, as quais foram afastadas genericamente, sem motivação específica.
Menciona, de forma sucinta, a orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva é, em princípio, incompatível com o regime semiaberto, admitindo-se exceções somente em hipóteses concretamente justificadas.
Pede, em liminar, a revogação imediata da prisão preventiva para que possam recorrer em liberdade; no mérito, requer o provimento do recurso para assegurar o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Estes autos foram a mim distribuídos em razão de conexão com o HC n. 1.055.318/SC.
É o relatório.
No caso, a sentença condenatória manteve a segregação, sob a seguinte fundamentação (fl. 22 – trecho extraído do acórdão - grifo nosso):
Inviável conceder aos dois réus o direito de recorrerem em liberdade, pois permaneceram preso durante toda a instrução criminal, e continua presente o pressuposto autorizador da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública, consoante delineado nas decisões prolatadas nos autos.
A segregação cautelar dos dois acusados é necessária especialmente para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que, nos moldes da fundamentação, restou evidenciada a dedicação de ambos à atividade criminosa, inclusive possuindo estreitos laços com a criminalidade não só pela quantidade de droga apreendida, mas, sobretudo, por seu constante envolvimento, há anos, com o comércio de estupefacientes. Além do mais, a teor das certidões de antecedentes criminais e infracionais, restou demonstrada não só sua renitência em manter-se vinculado aos crimes, mas, também, que não são neófitos no tráfico de drogas, como exposto no corpo da fundamentação.
Ademais, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos dessa natureza, pois por certo que fixar medidas proibitivas, a exemplo daquelas constantes nos incisos II, III e, IV, do art. 319, não surtirão qualquer efeito, uma vez que ambos ostentam antecedentes infracionais, inclusive com fixação de medidas, nos termos mencionados no corpo da fundamentação; do mesmo modo, o comparecimento mensal em juízo (CPP, 319, I), o recolhimento noturno (CPP, art. 319, V) e o monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX) também não terão o caráter de inibir qualquer conduta por parte dos conduzidos, eis que vinham utilizando sua própria residência para a prática do crime.
Por essa razão, reputo presentes os pressupostos necessários à prisão preventiva e, ipso facto, mantenho as prisões cautelares dos dois réus (grifo nosso).
Como se vê, o Juízo de primeiro grau negou aos réus o direito de recorrerem em liberdade, entendendo ainda presentes os fundamentos do decreto prisional originário, já analisados quando do julgamento do HC n. 1.055.318/SC, bem como asseverando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, instrumentos típicos do tráfico, denúncias de tele-entrega e histórico criminal que indica possível reiteração delitiva (fls. 21/24).
Importante destacar, também, que esta Corte Superior entende que a manutenção da custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código (AgRg no HC n. 887.732/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024), como no caso em apreço.
Em igual direção, de se mencionar ainda, estes precedentes: AgRg no RHC n. 209.149/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; e AgRg no RHC n. 210.762/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.
Quanto ao mais, de acordo com a jurisprudência desta Casa, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória.
Com efeito, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. Destarte, estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução da pena (RCD no HC n. 905.527/SE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 26/6/2024 – grifo nosso).
E foi exatamente nesse sentido o entendimento do Tribunal de origem, que destacou que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, reputando ilógico deferir o direito de recorrer em liberdade a quem permaneceu preso durante toda a persecução, e que a execução provisória pode ser compatibilizada ao regime imposto (fls. 23/25, 26/27).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com determinação para que a prisão preventiva dos ora recorrentes observe as regras próprias do regime semiaberto fixado pela sentença condenatória (doc. 3 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator